Tribunal: TJMT
Processo: 0029107-08.2008.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029107-08.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULCI BIRK - CPF: 212.739.520-49 (EMBARGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0001-83 (EMBARGANTE), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (ADVOGADO), ELISA YAMASAKI VEIGA - CPF: 055.887.718-42 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA COM QUANTIDADE DETERMINADA
.
CONVERSÃO EM PECÚNIA.

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A ESSE PONTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação do embargante, mantendo a decisão que excluiu a cláusula penal de 50% do crédito exequendo, sob o fundamento de
bis in idem
com a multa moratória de 10%. A embargante aponta omissão quanto à análise do pedido principal de restabelecimento da multa compensatória de 50% em substituição à multa moratória de 10%,
e também
quanto à aplicação dos juros moratórios nos termos do art. 397 do Código Civil. No
AgInt
no REsp 1.855.422/MT, o STJ reconheceu a omissão do Tribunal de origem no tocante a esses pontos e determinou novo julgamento dos Embargos de Declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação da cláusula penal compensatória de 50% com a multa moratória de 10%, previstas contratualmente com fatos geradores distintos; (
ii
) estabelecer o termo inicial para a incidência dos juros moratórios na conversão da obrigação de entrega de coisa certa em pagamento por quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cumulação da cláusula penal compensatória com a multa moratória é admitida, desde que possuam fatos geradores diferentes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

As penalidades previstas no contrato possuem naturezas distintas, pois a multa moratória de 10% tem caráter coercitivo, enquanto a cláusula penal compensatória, fixada em 50%, destina-se à reparação das perdas e danos decorrentes do inadimplemento. Por se
tratarem
de institutos diversos, são juridicamente cumuláveis.

A cláusula penal, conforme art. 413 do Código Civil, admite redução judicial quando se revelar manifestamente excessiva, especialmente nas hipóteses de adimplemento parcial da obrigação.

No caso concreto, a estipulação de cláusula penal correspondente a 50% do valor do produto não entregue mostra-se desproporcional, sendo razoável sua redução para 30%, sem prejuízo da cumulação com a multa moratória fixada em 10%.

No tocante à incidência de juros moratórios, não há omissão no acórdão recorrido, uma vez que a obrigação em execução
refere-se
à entrega de coisa certa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. É admissível a cumulação da cláusula penal compensatória com a multa moratória, desde que possuam fatos geradores distintos e estejam expressamente previstas no contrato. 2. A cláusula penal pode ser reduzida judicialmente quando mostrar-se excessiva, especialmente em caso de cumprimento parcial da obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação da embargante.

Esta alega que a sentença excluiu a multa compensatória de 50% sobre a base de cálculo do crédito, mantendo somente a multa moratória de 10%, sob o fundamento de que a acumulação configuraria
bis in idem
.

Aduz que “
O recurso de apelação invocou o art. 412 do Código Civil – que permite a fixação da cláusula penal a o máximo de 100% da obrigação principal – para restabelecer a cláusula penal de 50% e/ou permitir sua cumulação com a multa moratória de 10%”.

Afirma que a Câmara foi omissa ao não reconhecer a possibilidade de ao menos restabelecer a multa de 50% em substituição à de 10%, já que “
apenas a cumulação de ambas as multas foi
reconhecido
ilícito, não o percentual delas fixado,
prequestionando
os
arts
. 412 do Código Civil e 1.008 do CPC em vigor que permite a fixação da multa até 100% do valor da obrigação principal, e, houve pedido no recurso de apelação para que fosse restabelecida a multa de 50%, sendo a sua cumulação com a multa de 10% pedido alternativo do recurso
”.

Acrescenta que houve omissão também quanto à aplicação do art. 397 do CC, visto que o acórdão fixou o termo inicial dos juros de mora apenas a partir da conversão da obrigação em pagamento de quantia certa, desconsiderando seu vencimento originário.

Assinala que no REsp n. 1.810.142/MT foi reconhecida a existência de omissão quanto a essa matéria e ao alcance do efeito devolutivo do Recurso, o que ensejou novo julgamento dos Embargos de Declaração (Id 5126146).

Ressalta que, interposto Recurso Especial contra tal decisão, o STJ deu provimento ao Agravo Interno no
RESp
1.855.422/MT, para “
anular o acórdão de embargos de declaração e determinar, por conseguinte, a remessa dos autos ao
eg
. Tribunal de origem a fim de que, novamente, aprecie as razões recursais, como entender de direito, sanar a omissão aqui verificada
”.
(Id 280114870 - Pág. 18).

Contrarrazões do embargado no Id 4856453.

Após o retorno dos autos do STJ, as partes se manifestaram nos Ids 283197378 e 283475873.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora embargado opôs Embargos à Execução, parcialmente providos para excluir a multa compensatória de 50% incidente sobre o crédito exequendo; fixar o valor da cotação da soja em R$35,11; e estabelecer a incidência dos encargos moratórios a partir da conversão da obrigação de entrega de coisa certa em obrigação de pagar quantia certa, ocorrida em 3-12-2002. O embargante (apelado) foi condenado a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o montante atualizado da causa.

Em seguida foi interposta Apelação pela ora embargante, porém não provida, e opostos Embargos de Declaração com a finalidade de obter manifestação quanto ao pedido de manutenção da multa de 50%, em substituição à de 10%, e quanto à incidência dos juros moratórios.

Os primeiros Aclaratórios foram rejeitados, sendo interposto Recurso Especial (n. 1.810.142-MT), que foi provido, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação dos pontos considerados omissos.

Em cumprimento a essa decisão, os Embargos de Declaração foram novamente julgados, sendo desta vez acolhidos unicamente para suprir as omissões anteriormente apontadas, sem efeitos infringentes. Confira-se a respectiva ementa (Id 13160460 - Pág. 2):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA MORATÓRIA PELA CLÁUSULA PENAL APÓS O RECONHECIMENTO DA INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AMBAS - OMISSÃO CONFIRMADA PELO STJ - ACÓRDÃO ACLARADO - RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Havendo omissão sobre questões relevantes suscitadas nas razões recursais, devem ser providos os Embargos de Declaração para saná-la.

Se a possibilidade da substituição da multa moratória pela cláusula penal, após o reconhecimento da inviabilidade de cumulação de ambas não foi suscitada
em no
juízo de origem tampouco na minuta de Apelação, esta Corte não pode apreciá-la, por se tratar de manifesta inovação recursal em Aclaratórios, cuja análise implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição”.
(N.U 0029107-08.2008.8.11.0041, j. 28-8-2019, DJE 2-9-2019).

Todavia, interposto Recurso Especial contra o referido acórdão, o STJ deu provimento ao Agravo Interno no
RESp
n. 1.855.422/MT, “
a fim
de anular o acórdão de embargos de declaração e determinar, por conseguinte, a remessa dos autos ao
eg
. Tribunal de origem a fim de que, novamente, aprecie as razões recursais, como entender de direito, sanar a omissão aqui verificada
”.
(Id 280114870 - Pág. 18).

Por oportuno, seguem transcritos os trechos essenciais do aresto proferido no citado REsp, para permitir a exata compreensão da extensão da análise determinada (Id 280114870 - Pág. 15).

“
Conforme relatado, a parte ora agravante sustenta a manutenção da negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a quo, quanto ao julgamento dos pedidos referentes aos
arts
. 397 e 412 do CC/2002, porquanto a fundamentação de inovação recursal não prospera, " pois no recurso de apelação id 2948070, p. 6 foi expressamente pedida a manutenção da cláusula penal de 50%", bem como, "nos embargos de declaração id 4491383 foi pedido justamente o reconhecimento de que, não podendo ser cumuladas as multas de 10% e 50%, que, então, fosse mantida a multa de 50% tal como postulado no recurso, conforme id 4491383, p. 4", fl. 1166.

No tocante à suposta negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista as omissões alegadas, verifica-se assistir razão à parte recorrente.
Diante dos excertos acima transcritos, do cotejo das petições recursais com as fundamentações dos acórdãos do Tribunal de origem, realmente, vislumbra-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a
eg
. Corte de origem indevidamente reconheceu ter havido inovação recursal no petitório dos embargos de declaração e não julgou a matéria aduzida pela parte recorrente.
De fato, existe deficiência de fundamentação, omissão, obscuridade ou contradição no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local não se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
Merece prestígio a alegação da parte agravante relativa à não ocorrência de inovação recursal, em virtude de ter sido "expressamente pedida a manutenção da cláusula penal de 50%
". Da análise das razões de apelação e dos embargos de declaração, realmente, constata-se que a Corte de origem não decidiu com o costumeiro acerto ao concluir que os termos em que expostos os argumentos, a temática jurídica e os pedidos nos embargos de declaração não se
subsumem
aos contornos do art. 1.022 do CPC e configuram inovação recursal.

Da leitura das razões do apelo, depreende-se claramente que a tese defendida era acerca de não haver excesso de execução consubstanciado em bis in idem pela cumulação das cobranças de multa moratória e a cláusula penal, bem como o pedido recursal fora categórico em requerer a reforma da sentença apelada, de modo a manter a clausula penal em 50%, nos termos do contrato pactuado, tendo em vista sua incidência sobre o saldo devedor, bem como, a possibilidade de sua cumulação com a multa moratória, tendo em vista possuírem fatos geradores diversos",
fl. 214.

Assim, verifica-se que o colendo Tribunal de origem, não obstante provocado, deixou de examinar questão essencial ao deslinde da controvérsia, a respeito das matérias defendidas pela parte ora agravante, quanto ao julgamento do pedido de reforma da "sentença apelada, manter a clausula penal em 50%, nos termos do contrato pactuado, tendo em vista sua incidência sobre o saldo devedor"
, sem, contudo, proferir fundamentação apta a justificar por que, na manutenção da convicção da ocorrência de bis in idem, escolheu afastar uma multa em detrimento da outra, fazendo prevalecer a menor, sendo que fora expressamente pedida a manutenção da maior penalidade.

Deve-se analisar o trecho: "manter a cláusula penal de 50%", imerso no contexto da lide, onde em todo o repertório recursal se busca a manutenção da cláusula, é claro, também, com "a possibilidade de sua cumulação com a multa moratória", firme no fundamento de "possuírem fatos geradores diversos". Assim, em raciocínio lógico, entende-se que, diante do reconhecimento do bis in idem, fora pedida a manutenção da cláusula penal de 50% em detrimento da outra, que fora reconhecida por incidente repetidamente. Com efeito, a
eg
. Corte de origem quedou-se inerte no exame de matéria relevante para o deslinde da controvérsia e que, na via estreita do recurso especial, não poderia ser analisada de plano. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação da instância ordinária acerca da questão de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a se manifestar sobre o tema federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, a fim de anular o v. acórdão recorrido para que seja suprida a omissão existente, como na espécie
”.

Estabelecidas as premissas necessárias, passo ao exame dos Embargos de Declaração.

A primeira controvérsia a ser enfrentada diz respeito à possibilidade de cumulação da multa moratória com a cláusula penal.

No contrato em questão ficou convencionado que, em caso de inadimplemento, incidirão:

“
Multa meramente moratória de 10%
do valor atual da soja, ou do acréscimo de 10% da soja que estiver sendo assim entregue com atraso, incidindo sobre o todo, os juros de 1% ao mês (id 2948020 - Pág. 3).

Sem prejuízo do acima previsto, as partes prefixam a
cláusula penal em 50% do valor da dívida,
acrescida dos encargos da mora, para a composição das perdas e danos, inclusive lucros cessantes e emergentes derivados do inadimplemento
”.

Conforme entendimento do STJ, é admissível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que possuam fatos geradores distintos.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DESPEJO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE 1. A alteração da conclusão a que chegou o Tribunal local quanto à inexistência de julgamento extra petita demanda o reexame do acervo fático e probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2 .

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos.
Precedentes.2.
1 .
Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da impossibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória, pois oriundas do mesmo fato gerador, exige o reexame de provas e cláusulas contratuais, o que encontra óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.3. Agravo interno desprovido
”
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1972293 SP 2021/0262266-8, Quarta Turma, relator Ministro Marco
Buzzi
, j. 6-3-2023, DJe 10-3-2023).

Da leitura do contrato, constatam-se duas penalidades diferentes - a primeira, de 10%, possui natureza coercitiva e incide nos casos de mora de qualquer das partes; a segunda, de 50%, destina-se ao ressarcimento de perdas e danos decorrentes do descumprimento de quaisquer cláusulas, em benefício da parte lesada.

Logo, diante da diversidade quanto à natureza jurídica dessas cláusulas penais, é juridicamente viável sua cumulação na hipótese dos autos.

Além disso, não tendo sido demonstrado, ainda que minimamente, justo motivo para a entrega parcial das sementes de soja adquiridas, não se justifica o afastamento das penalidades contratuais previstas.

De fato, o Código Civil preceitua no art. 412 que o valor estipulado na cláusula penal não pode exceder o montante da obrigação principal. Contudo, no art. 413 dispõe que “
A
penalidade deve ser reduzida
eqüitativamente
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
”.

Ante a manutenção de ambas as cláusulas penais, passo à análise do pedido subsidiário formulado pelo embargado na petição inicial, consistente na redução de ambas as multas para 5%.

Esse percentual é claramente insuficiente para assegurar ao credor a devida reparação pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual.

Por outro lado, a fixação da penalidade em 50% sobre o volume do produto não entregue impõe, na hipótese desta lide, ônus desproporcional ao devedor, em afronta aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio entre as prestações contratuais.

Ademais, como reconhecido pela própria parte apelada, a obrigação foi parcialmente adimplida.

Diante disso, reduzo a penalidade estipulada contratualmente para 30% do valor correspondente ao produto não entregue, mantendo-se a possibilidade de cumulação com a multa moratória de 10%.

A embargante sustenta, ainda, que os juros moratórios deveriam incidir a contar do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, e não a partir da conversão da obrigação, como determinado na sentença.

Importante ressaltar que a embargante ajuizou Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa, objetivando o recebimento de 2.405.745 quilos de soja em grãos a granel (Id 2948080 - Pág. 2).

Porém, no acórdão foi consignado que, em caso de conversão da execução para quantia certa, os juros legais somente são devidos a partir da conversão, momento em que se estabelece valor líquido a ser exigido em pecúnia. Logo, inviável aplicar o art. 397 do CC ao caso.

Assim, quanto a esse ponto, não há omissão no aresto.

Pelo exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração,
exclusivamente para sanar a omissão apontada,
e, com isso, dou parcial provimento à Apelação para admitir a cumulação da multa moratória de 10% com a cláusula penal, reduzindo esta última para 30% sobre o montante correspondente ao produto não entregue. Deixo de redistribuir a sucumbência, pois já havia sido integralmente atribuída ao ora embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025